Tribunal: CARF
Processo: 11080.911293/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.911293/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.636 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
PROGER-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PER/DCOMP. UTILIZAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. FALTA DE ANÁLISE
DE FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA A QUO PARA NOVA DECISÃO.
Ainda que não retificada a DCTF correspondente, o sujeito passivo pode
comprovar o indébito por outros meios ao longo do contencioso administrativo
fiscal. Afastada aquela exigência posta no acórdão recorrido para deixar de
apreciar os demais elementos e alegações dos autos acerca do indébito
utilizado em compensação, impõe-se o retorno dos autos à instância a quo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vencido o Conselheiro Walker Araújo que
negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter (suplente convocado).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.911293/2012-78
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.636 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911293/2012-78

PROGER-COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, (contribuinte -
requerente), com fulcro no art. 15 do Decreto n° 70.235 de 1972 (PAF), apresenta
manifestação de inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado no
presente processo.
Consoante despacho decisório da DRF de Origem, fl. 15, proferido em 5/11/2012, o
pleito foi indeferido em face da apuração da inexistência do crédito, ou seja, o
pagamento da COFINS, relativo ao período de apuração de Agosto/2008, que se alega
realizado indevidamente, estava completamente utilizado.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, fl.2 e
seguintes, alegando que:
A EMPRESA EM 19/09/2008 RECOLHEU ATRAVÉS DE DARF CÓDIGO
2172(COFINS) A IMPORTÂNCIA DE R$ 35.497,33, IMPORTÂNCIA APURADA
NO PERÍODO DE 31/08/2008 PELO FATURAMENTO DE AGOSTO/2008 DA
FORMA LUCRO PRESUMIDO.
OCORRE QUE NÃO OBSERVOU NA OCASIÃO DA APURAÇÃO O DECRETO
LEI
6.426
DE
07/04/2008,
ONDE
ISENTA
UMA
SÉRIE
DE
MATERIAIS/PRODUTOS DA TRIBUTAÇÃO COFINS, TRIBUTANDO ASSIM
PELO TOTAL DO FATURAMENTO.
DANDO-SE CONTA SOMENTE EM 2011, FEZ COMPENSAÇÃO DO VALOR
PAGO
A
MAIOR
R$
9.723,73
ATRAVÉS
DE
PERD/COMP
01570.05573.160811.1.3.04-0057
TRANSMITIDO
EM
16/08/2011,
PARA
COMPENSAR NA COFINS DE APURAÇÃO 07/2011 A RECEITA FEDERAL DO
BRASIL ALEGA NÃO HAVER O CRÉDITO.
Ao final requer seja reconhecido o direito creditório pleiteado neste processo, anexando
comprovantes e memória de cálculo dos valores que entende fazer jus.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-50.955, de 13/06/2014 (fls.27/), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, nos termos da Ementa transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECONHECIMENTO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DA
EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição, tal qual a compensação, pressupõe a existência de crédito do devedor para
com o credor. O sujeito passivo não retificou a DCTF antes da apresentação da
DCOMP, logo, não fez com que se materializasse junto à Administração Tributária o
valor que alega ter recolhido a maior, cujo montante pretendia ver reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada a interessada interpôs Recurso Voluntário (fls.36/85), após a síntese
dos fatos ocorridos, em sede de preliminar defende a ocorrência da homologação tácita, com
base nos arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99. No mérito defende que o fato de não ter retificado a
DCTF não exclui o seu direito à repetição do indébito, pugna pelo aplicação do princípio da
verdade material, da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que já na manifestação de
inconformidade documentos necessários para verificação do seu direito creditório. Por fim,
requer: (i) o provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, com a respectiva
homologação da compensação; (ii) pugna pelo efeito suspensivo nos termos do art. 151, III do
CTN; e, (iii) pela possibilidade de juntar documento em sede recursal. Anexa aos autos:
procuração, atos societários, DACON e DIPJ.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.636 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911293/2012-78

É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/07/2014 (fl.34) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/08/2014 (fl.36) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, no que tange a solicitação de que o recurso seja recebido no seu
efeito suspensivo, descabe qualquer pronunciamento nesse sentido, uma vez que o processo
administrativo tributário, regulado pelo Decreto no 70.235/1972, prevê que os institutos da
Impugnação e do Recurso Voluntário produzem os efeitos previstos no artigo 151, inciso III, do
CTN, quando da sua apresentação. Portanto, enquanto o processo administrativo estiver em fase
de julgamento, não há que se falar em exigibilidade do crédito tributário. Essa exigibilidade
somente poderá ocorrer após decisão final proferida em sede administrativa.
Como se depreende do relato acima, o presente processo, oriundo de pedido de
restituição/compensação, relativo a recolhimentos a maior da COFINS, do período de
agosto/2008, mediante apresentação de PER/DCOMP no 01570.05573.160811.1.3.04-0057,
transmitida em 16/08/2011, no valor de R$ 9.723,73, para quitação de parcela vincenda do
próprio tributo.
Em verificação fiscal eletrônica do PER/DCOMP, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, uma vez que o pagamento indicado
já haviam sido integralmente utilizados para quitação de débitos de contribuição declarada.
Segundo a interessada em 19/09/2008, recolheu DARF de COFINS no valor de
R$ 35.497,33, referente a competência de agosto/2008 e devido à recente legislação (Decreto no
6.426/2008), descuidou-se do fato em que uma série de produtos fora alvo de norma isentiva, no
que tange à COFINS e por isso parte da receita foi indevidamente oferecida a tributação,
majorando ilegalmente a base de cálculo da exaração, resultando em R$ 9.723,73, recolhimentos
a maior/indevidamente a título de COFINS.
Contudo, da simples leitura da Ementa do Acórdão recorrido, constata-se que a
primeira instância não analisou o mérito da contenda, isto é, deixou de analisar a liquidez e a
certeza do crédito pleiteado, sobre o fundamento de que a DCTF não teria sido retificada antes
da transmissão do Pedido de Restituição/Compensação e, em decorrência, não teria sido aflorado
o crédito pleiteado.
De fato, não se tem dúvidas de que, ao tempo da análise massiva, por sistema
informatizado, das DCOMP apresentadas, os débitos declarados em DCTF correspondiam aos
pagamentos efetuados, ainda que estes fossem eventualmente indevidos. Daí os despachos

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.636 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911293/2012-78

decisórios eletrônicos, limitados a cotejamento entre dados declarados em DCOMP e DCTF, e
pagamentos efetuados com DARF, terem sido pelo indeferimento.
No entanto, também não se tem dúvidas de que a empresa já entendia, na data de
protocolo dos PER/DCOMP, serem indevidos os pagamentos efetuados, independente de ter ou
não retificado a respectiva DCTF. Não há que se falar, assim, em decurso de prazo para repetir o
indébito, visto que os PER/DCOMP foram transmitidos dentro do prazo regular para repetição.
No presente processo, como em todos nos quais o despacho decisório é eletrônico,
a fundamentação não tem como antecedente uma operação individualizada de análise por parte
do Fisco, mas sim um tratamento massivo de informações. Esse tratamento massivo é efetivo
quando as informações prestadas nas declarações do contribuinte são consistentes. Se há uma
declaração do contribuinte (v.g. DCTF) indicando determinado valor, e ele efetivamente
recolheu tal valor, o sistema certamente indicará que o pagamento foi localizado, tendo sido
integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte. Houvesse o contribuinte retificado a
DCTF anteriormente ao despacho decisório eletrônico, reduzindo o valor a recolher a título da
contribuição, provavelmente não estaríamos diante de um contencioso gerado em tratamento
massivo.
Assim, diante dos despachos decisórios eletrônicos, é na manifestação de
inconformidade que o contribuinte é chamado a detalhar a origem de seu crédito, reunindo a
documentação necessária a provar a sua liquidez e certeza do crédito. Enquanto na solicitação
eletrônica de compensação bastava um preenchimento de formulário DCOMP (e o sistema
informatizado checaria eventuais inconsistências).
O julgador de primeira instância também tem um papel especial diante de
despachos decisórios eletrônicos, porque efetuará a primeira análise humana do processo,
devendo assegurar a prevalência da verdade material. Não pode o julgador atuar como a
máquina, simplesmente cotejando o valor declarado em DCTF com o pago, pois tem o dever de
verificar se houve realmente um recolhimento indevido/a maior, à margem da
existência/ausência de retificação da DCTF.
Outrossim, o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, orienta que
a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaídos, seja comprovado por outros meios, senão vejamos:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.636 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911293/2012-78

apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifou-se)
Portanto, o equívoco no preenchimento da DCTF, não pode figurar como óbice a
impedir nova análise do direito creditório vindicado.
Admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
PER/DCOMP após ciência do Despacho Decisório, desde que os dados constantes em ambas as
declarações sejam convergentes com os dados do PER/DCOMP e estejam amparadas por
documentos comprobatórios, como procedeu a recorrente.
Por essa razão, para evitar prejuízo à defesa ou evitar supressão de instância de
julgamento, haja vista que as questões trazidas na Manifestação de Inconformidade não foram
enfrentadas pela instância a quo, impõe o retorno dos autos à DRF de origem que instaurou o
litígio sob esse fundamento, para que seja analisado o início de prova relativo ao conjunto
probatório produzido nos autos referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
Diante do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário interposto, determinando, por consequência, que os autos retornem à primeira
instância de julgamento, para que seja proferida nova decisão, sendo assim analisados os
argumentos e documentos constantes dos autos, afastando-se, contudo, o óbice criado
relativamente à necessidade de prévia apresentação da DCTF retificadora, com base no Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.636 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.911293/2012-78

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital